Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEM DE FURACÃO. EVENTO DE FORÇA MAIOR. EVENTOS POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSUMIDORES DEIXADOS À PRÓPRIA SORTE. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PREVISTA NA CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DANO MORAL. EXCLUÍDO DA LIMITAÇÃO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença (ID 62691195) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedente o pedido inicial "para CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, a título de reparação por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros de 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença".2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62691198). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que a companhia aérea não demonstrou ter adotado todas as medidas razoavelmente necessárias para evitar os prejuízos aos apelantes. Alegam que o argumento da parte apelada de que o cancelamento do voo decorreu de questões climáticas não constitui justificativa plausível para o cancelamento do voo e o substancial atraso na chegada ao destino. Afirmam ter restado claro que no presente caso houve falha na prestação quanto ao dever de informar e ao dever de assistência aos passageiros. Aduzem que a limitação da responsabilidade prevista na Convenção de Montreal não se aplica à indenização por danos morais. Pedem a reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e a majoração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.4. Em contrarrazões (ID 62691207), a recorrida refuta as alegações dos recorrentes e pugna pelo desprovimento do recurso.5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).6. Ocorre que, no julgamento do Tema 210 da Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese (atualizada): "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais".7. Assim, em se tratando de danos patrimoniais decorrentes de transporte aéreo internacional, prevalecem as disposições da Convenção de Varsóvia/Montreal. Vale ressaltar, no entanto, que as referidas disposições prevalecem sobre o CDC para o efeito de limitar a responsabilidade das empresas de transporte aéreo pelos prejuízos materiais decorrentes de falhas na prestação de serviço de voos internacionais e determinar o prazo prescricional, sendo cabível a aplicação concorrente do CDC e do Código Civil nas demais questões, por meio da teoria do diálogo das fontes.8. Pois bem, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, nos termos do art. 19 da Convenção Varsóvia/Montreal, "O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas".9. No caso em exame, em que pese o evento de força maior relacionado à passagem do furação Ian ter justificado o cancelamento do voo originalmente contratado pelos autores, entendo que os eventos posteriores revelam inegável falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram que, após o cancelamento do voo original, os autores foram abandonados à própria sorte, sem qualquer auxílio material por parte da recorrida com relação às despesas de alimentação e hospedagem.10. Com efeito, o voo originalmente contratado pelos autores partiria de Aruba no dia 27 de setembro, às 13:20, fazendo uma escala de 2 horas aproximadamente na cidade do Panamá e com previsão de chegada em Brasília às 00:11 do dia 28. Com o cancelamento do voo original, os autores somente foram reacomodados de forma definitiva em um voo que partiria de Aruba no dia 29, com uma escala na cidade do Panamá de aproximadamente 26 horas e previsão de chegada em Brasília às 00:11 do dia 01 de outubro. Durante todo esse período, não houve um auxílio material sequer aos autores, revelando inegável falha no dever de assistência por parte da companhia requerida. Relevante notar que, nos termos do art. 26 da Resolução 400/2016 da ANAC, a assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos casos de atraso do voo, cancelamento do voo, interrupção de serviço ou preterição de passageiro. Ademais, nos termos do art. 27 da referida Resolução, "a assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta". Os autores até chegaram a ser reacomodados em um voo no dia 28, tendo como destino final a cidade de São Paulo e escala em Bogotá, mas, sem qualquer explicação, o referido voo foi cancelado pela companhia aérea, fazendo com que os autores tivessem que suportar a despesa de cancelamento das passagens adquiridas para o trecho de São Paulo a Brasília. Não é demais lembrar que o fato de o evento de força maior relacionado à passagem do furação Ian justificar o cancelamento do voo originalmente contratado não autoriza esse absoluto descaso por parte da companhia requerida, quanto mais em se tratando de consumidores que somente foram reacomodados em voo 2 dias depois. Por outro lado, a ré não logrou comprovar ter adotado ou tentado adotar as medidas necessárias para promover mínima assistência sequer aos autores. Assim, comprovada a falha na prestação dos serviços, deve a companhia requerida responder pelos prejuízos materiais causados aos autores, nos termos do art. 14 do CDC e 19 da Convenção.11. Nos termos do artigo 22, item 1, da Convenção Varsóvia/Montreal, "Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se especifica no Artigo 19, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro". Ademais, nos termos do artigo 23, item 1, da Convenção Varsóvia/Montreal, "As quantias indicadas em Direitos Especiais de Saque mencionadas na presente Convenção consideram-se referentes ao Direito Especial de Saque definido pelo Fundo Monetário Internacional. A conversão das somas nas moedas nacionais, no caso de ações judiciais, se fará conforme o valor de tais moedas em Direitos Especiais de Saque, na data da sentença. O valor em Direitos Especiais de Saque da moeda nacional de um Estado Parte, que seja membro do Fundo Monetário Internacional, será calculado de acordo com o método de avaliação adotado pelo Fundo Monetário Internacional para suas operações e transações, vigente na data da sentença. O valor em Direitos Especiais de Saque da moeda nacional de um Estado Parte que não seja membro do Fundo Monetário Internacional será calculado na forma estabelecida por esse Estado". De acordo com Conversor de Moedas do Banco Central do Brasil, 1 DES equivale a R$ 7,3217 (data da cotação utilizada: 13/08/2024), de modo que 4.150 DES equivalem a R$ 30.385,055.12. Os autores alegam que tiveram gastos com transporte no valor de R$ 782,37, hospedagem no valor de R$ 1.445,58, alimentação no valor de R$ 733,34, taxa de cancelamento do voo de São Paulo para Brasília no valor de R$ 800,00 e despesas com roupas no valor de R$ 491,84, totalizando R$ 4.253,13. Ocorre que as despesas de hospedagem não foram comprovadas, devendo, portanto, ser excluídas. As demais devem ser ressarcidas pela requerida.13. Quanto ao dano moral, conquanto, de fato, a limitação de responsabilidade prevista na Convenção de Montreal não se aplique à indenização por danos extrapatrimoniais, conforme exposto acima (Tema 210 da Repercussão Geral), o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na sentença para cada um dos autores observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo qualquer reparo.14. Nesse sentido: Acórdão 1880364, 07456536120238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1743442, 07456536120238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para condenar a parte requerida a pagar aos autores, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 2.807,55 (dois mil oitocentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405 do Código Civil). Mantida a sentença no restante.16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.